Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0700995-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALVES OLIVEIRA AGRAVADO: METODO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id 42761863) interposto pela autora-reconvinda Patrícia Alves Oliveira em face da decisão (id 143267258) do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos n. 0724217-62.2021.8.07.0001, a qual indeferiu pedido da gratuidade de justiça postulado na resposta à reconvenção em ação de despejo, por julgar extemporâneo e ter havido o recolhimento das custas na demanda principal. Alega que foi intimada a demonstrar, documentalmente, a alegada hipossuficiência na demanda principal de despejo, podendo colacionar aos autos cópia de contracheque ou declaração de imposto de renda (id 97592738). Sustenta que não conseguiu colacionar os documentos no prazo assinado para comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira, o que motivou o indeferimento da gratuidade de justiça e a determinação do recolhimento das custas iniciais. Afirma que renovou o pedido da gratuidade de justiça na resposta à reconvenção em ação de despejo, juntando cópia da declaração de imposto de renda, todavia houve o indeferimento, sob o argumento de que seria extemporâneo. Defende que o pedido da gratuidade de justiça pode ser formulado pela parte em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, independentemente de ter havido o recolhimento das custas iniciais na demanda principal, e somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de dos pressupostos a comprovação falta pressupostos legais. É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade da justiça é devido aos comprovadamente hipossuficientes, àqueles que possuem renda baixa, também aos que, apesar da renda elevada, passam por dificuldade econômica pontual que aumente, inevitavelmente, suas despesas, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Não se desconhece que o pedido da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, e o magistrado somente poderá indeferir se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão. Sobre a gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. ... Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ... § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Referida disposição está em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “Art. 5o Omissis ... LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” A respeito da possibilidade de o Magistrado indeferir, de plano, o benefício da gratuidade da justiça, temos que o indeferimento de que fala o § 2o do art. 99 é aquele liminar, isto é, que independe da oitiva da parte contrária àquela que requer a gratuidade. Dessarte, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido, sem mesmo ouvir a outra parte, desde que, como dito, o fundamento para tanto seja colhido dos autos, notadamente se, por exemplo, os documentos juntados pelo próprio requerente revelam ter ele boa saúde financeira ou de uma fonte de informação pública (acessível a uma generalidade de pessoas). (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, p. 395). No presente caso, na demanda principal de despejo a agravante foi intimada a demonstrar, documentalmente, a alegada hipossuficiência (id 97592738), todavia quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer in albis (id 99905851), o que resultou no indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo (id 99905987). A agravante reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça na resposta à reconvenção em ação de despejo, juntando somente cópia da declaração de imposto de renda do exercício 2022, sem, contudo, declarar os aluguéis recebidos mensalmente no ano-exercício de 2021 (id 133318109). A análise dos documentos juntados pela agravante, especialmente o a petição inicial da demanda principal (id 97358976 - Pág. 1), cópia da declaração de imposto de renda (id 133318109) indica que a recorrente é proprietária do imóvel situado no SEES Qd 14, Lote 10, Sobradinho/DF. O referido imóvel foi locado, conforme contrato de locação de 4/12/2019 até 4/12/2022 (id 97358977), pelo valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que leva à conclusão que agravante aufere renda razoável e possui capacidade financeira que lhe permite, neste momento, sem prejuízo de sua própria subsistência e o de sua família, arcar com os encargos processuais. Logo, a agravante não comprovou a insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas processuais ou a existência de dificuldade financeira que lhe impede de suportar os encargos processuais. Nesse sentido, precedentes do colendo STJ e egrégia Turma: “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão dos benefícios em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. 2. Na presente hipótese, verifico que o Tribunal local analisou a questão com base no conjunto fático-probatório dos autos. Transcrevo parte do voto, in verbis: "A parte aufere renda bruta superior ao critério estabelecido, conforme contracheque acostado (evento 23, CHEQ2, dos autos originários). E ainda resta o valor líquido de R$ 2.948,38 após pagamento de empréstimos consignados e cartão de crédito. Tudo isso demonstra capacidade financeira superior ao limite de isenção do imposto de renda e à média salarial do trabalhador brasileiro. (...) É verdade que em primeiro exame deve ser admitida a simples afirmação, pelo próprio beneficiário, de sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Mas, especialmente na Justiça Federal, na qual as custas não são altas, é facultado ao magistrado fazer exame mais acurado e indeferir o benefício quando presentes elementos capazes de afastar a alegada insuficiência de recursos.(...) Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ante a não comprovação de dificuldade financeira do autor, não bastando mera declaração de insuficiência econômica". 3. A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu deferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp n. 1.978.217/RJ, Min. Herman Benjamin, julgado em 2/5/2022); “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da parte agravante, comprovada pelos documentos juntados, evidencia que ela não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJDFT, 7a Turma Cível, ac. 1694382, Desa. Gislene Pinheiro, data de julgamento: 26/4/2023) Registro que, ainda que a agravante tivesse colacionado aos autos declaração de hipossuficiência o que caracterizaria presunção iuris tantum de pobreza que milita em favor da requerente, a documentação por ela juntada indica em sentido contrário, ou seja, que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Assim, em caráter especial, tendo em vista que a parte requerente percebe rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, e ante a inexistência de prova suficiente no sentido de que a agravante se enquadra na condição de hipossuficiente, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. Noutro giro, sendo indeferido o pedido de gratuidade da justiça, deve-se oportunizar à agravante a possibilidade de recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Ante o exposto, diante da documentação juntada aos autos, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravante para que efetue o recolhimento do respectivo preparo, no prazo legal, sob pena de deserção. À agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 13:55:39. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada